Tribunal: TJDFT
Processo: 0055402-19.2008.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0055402-19.2008.8.07.0001 APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: ROQUE ALVES DA CONCEICAO DESPACHO Ao apelado-autor, em cinco dias, sobre a proposta de acordo apresentada pelo Banco-apelante (id. 52093217). Brasília - DF, 4 de outubro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora